Tribunal: TJDFT
Processo: 0739154-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.
1. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
2. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. Precedentes.
3. Na hipótese, a instituição financeira autora está devidamente cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas.
4. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...); IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
5. Dentre as medidas possíveis, o magistrado pode fixar multa para coibir o descumprimento da obrigação. O juízo deve estabelecer prazo razoável para o cumprimento da ordem e multa em valor suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC).
6. As astreintes devem ser fixadas em valor que estimule o cumprimento da obrigação, devendo-se observar a natureza da obrigação e a capacidade econômica das partes, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a se evitar o enriquecimento ilícito terminantemente vedado pelo ordenamento jurídico.
7. Considerando o tipo de obrigação, o valor, a importância do bem tutelado e a possibilidade de atuação judicial para se alcançar resultado prático equivalente a determinação, o valor de R$ 30.000,00 fixado na segunda multa se distanciou dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se excessivo, eis que cerca de três vezes o valor do bem cujo o gravame se pretendeu baixar.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.